Tribunal: TJDFT
Processo: 0725253-60.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REAJUSTE ESCALONADO DE VANTAGENS. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE IMPLANTAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Omissão – O interesse de agir diz respeito à necessidade e utilidade do provimento jurisdicional e se examina em cada processo. O fato de ter havido reconhecimento do pedido em outro processo ou mesmo administrativamente não é impedimento a que semelhante demanda seja examinada, pois a alteração das partes implica em nova demanda.
3 – Dotação orçamentária. Tema 810. O embargante repete os argumentos que já foram objeto de discussão e apreciação no processo, todos superados. A incidência do tema de repercussão geral n. 810 já foi objeto de apreciação e decisão, o que afasta, por via de consequência, a alegação de não incidência. Ausente omissão, contradição ou obscuridade.
4 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
5 – Recurso conhecido, mas não provido.
V